Tribunal: TJMT
Processo: 1019183-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019183-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 22.343.371/0001-09 (EMBARGANTE), DONERIO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 706.575.481-20 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade. Os Embargantes alegam contradições relativas à análise da tese de comissão de permanência disfarçada e ao tratamento da prova documental, bem como omissões quanto à alegada duplicidade de certidões de citação e à falta de diligência em endereços corretos pelo credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em contradições ao afastar a análise de encargos por demandar cognição aprofundada e ao valorar documentos apresentados pelas partes;

(ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada duplicidade das certidões de citação e à ausência de diligências em endereços supostamente corretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão afasta a suposta contradição ao afirmar que a inadequação da via da Exceção de Pré-Executividade para análise da tese de “comissão de permanência camuflada” é compatível com a referência, em reforço argumentativo, à jurisprudência do STJ que admite a cumulação de juros remuneratórios e moratórios.

A decisão distingue adequadamente o tratamento da prova documental ao afirmar que a verificação de eventual má-fé do credor na indicação de endereços demanda dilação probatória, enquanto as certidões de processos diversos constituem elementos objetivos dotados de fé pública que corroboram a dificuldade de localização dos devedores.

Não há omissão quanto à duplicidade das certidões de citação ou ao uso de endereços conhecidos, pois o acórdão enfrentou a questão essencial — a legitimidade do arresto executivo — concluindo que tentativas de citação frustradas preencheram o requisito do art. 830 do CPC, sendo desnecessário rebater pormenores fáticos irrelevantes à solução jurídica adotada.

Os embargos buscam reavaliar matéria já apreciada, constituindo mero inconformismo e pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da inadequação da via da Exceção de Pré-Executividade para exame de matéria que exige cognição aprofundada é compatível com a utilização de precedentes como reforço argumentativo.

A análise diferenciada de provas documentais é legítima quando respeita os limites cognitivos do incidente e a natureza objetiva dos documentos valorados.

A conclusão pela regularidade do arresto afasta implicitamente alegações acessórias sobre número de certidões ou diligências específicas, não configurando omissão quando o acórdão enfrenta a questão jurídica central.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e DONÉRIO ALVES DE CASTRO JUNIOR em face do v. acórdão (ID 323558875) que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por eles manejado, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitara a Exceção de Pré-Executividade.

Os Embargantes apontam a existência de vícios no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Sustentam, em primeiro lugar, a ocorrência de contradição, pois o acórdão, ao mesmo tempo em que considerou inviável a análise da tese de "comissão de permanência disfarçada" por demandar cognição aprofundada, adentrou o mérito para afirmar a licitude da cumulação de encargos.

Alegam uma segunda contradição no tratamento assimétrico conferido à prova documental, argumentando que o Colegiado se recusou a analisar os documentos por eles juntados, mas valorou ativamente as provas trazidas pelo banco Embargado para validar o arresto.

Por fim, apontam omissões sobre pontos fáticos essenciais: a ausência de manifestação sobre a alegada duplicidade das certidões de citação, que teriam inflado artificialmente o número de tentativas, e sobre o fato de o credor não ter diligenciado nos endereços corretos e conhecidos, constantes do próprio contrato e dos registros públicos.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar provimento ao Agravo de Instrumento.

Em contrarrazões (ID 328343896), o banco Embargado defende a inexistência de vícios, sustentando que o recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca a indevida rediscussão do mérito, pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os presentes embargos, embora tempestivos e formalmente adequados, não merecem acolhimento.

As razões apresentadas pelos Embargantes, a despeito do esforço argumentativo, não demonstram a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão vergastado, revelando, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma clara tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual a via dos aclaratórios é sabidamente inadequada.

A função dos Embargos de Declaração é a de aperfeiçoar o julgado, sanando vícios de compreensão ou de expressão, e não a de reformá-lo em sua substância. Analisemos, ponto a ponto, as supostas máculas apontadas.

Da Inexistência de Contradição

Os Embargantes alegam a existência de duas contradições no acórdão.

Nenhuma delas se sustenta.

A primeira suposta contradição residiria no fato de o julgado ter, a um só tempo, afastado a análise da natureza dos encargos por demandar dilação probatória e, em seguida, afirmado a licitude da cobrança.

Não há qualquer incoerência lógica nessa fundamentação. O acórdão estabeleceu, como premissa principal e processualmente correta, que a tese de "comissão de permanência camuflada" é matéria complexa, que exige interpretação de cláusulas contratuais e não se resolve por simples exame da planilha de débito, sendo, portanto, incompatível com a via estreita da Exceção de Pré-Executividade.

A posterior menção à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a cumulação de juros remuneratórios com moratórios, serviu apenas como reforço argumentativo, para demonstrar que a pretensão dos executados não se revestia da liquidez e certeza necessárias para o acolhimento do incidente.

Em outras palavras, o acórdão afirmou: a via é inadequada e, ainda que não fosse, a tese não aparenta ter a plausibilidade manifesta que se exige.

As duas linhas de raciocínio não se excluem; pelo contrário, convergem para a mesma conclusão de rejeição da exceção.

Tampouco há contradição no tratamento da prova documental.

O acórdão corretamente diferenciou as situações.

A alegação dos Embargantes, de que o credor agiu com má-fé ao indicar endereços incorretos, de fato demanda uma incursão no campo fático que extrapola a cognição sumária.

Por outro lado, a utilização, pelo julgado, de certidões de outros processos para corroborar a dificuldade de localização dos devedores constitui mera constatação de um fato objetivo, documentado por fé pública, que reforça a legitimidade do arresto.

Não houve, portanto, tratamento assimétrico, mas sim uma análise adequada à natureza de cada argumento e de cada prova, sempre dentro dos limites da via processual em discussão.

Da Inexistência de Omissão

Os Embargantes queixam-se de que o acórdão não se manifestou sobre a alegada duplicidade das certidões de citação e sobre a ausência de diligência no endereço contratual.

A omissão que autoriza os embargos é aquela que recai sobre ponto ou questão que o Tribunal deveria ter decidido e não o fez. Não é o caso dos autos.

O acórdão enfrentou a questão central: a regularidade do arresto executivo. E concluiu, de forma fundamentada, que a medida era legítima, pois "foram realizadas tentativas de citação que se mostraram frustradas", preenchendo o requisito do artigo 830 do CPC.

A discussão sobre se foram duas ou quatro tentativas, ou se outro endereço poderia ter sido diligenciado, constitui detalhamento fático que foi implicitamente rechaçado pela conclusão principal do julgado.

O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, especialmente quando já encontrou fundamentos suficientes para formar sua convicção.

O que os Embargantes pretendem, sob o rótulo de omissão, é que esta Câmara reavalie o conjunto probatório e confira maior peso aos seus argumentos fáticos, o que configura nítida pretensão de rejulgamento da causa.

Dispositivo

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025